Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006180-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[MARILIA PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.521-45 (ADVOGADO), ALDEBARAN BELOLI MARTINI - CPF: 031.209.921-51 (EMBARGADO), APLIK IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 14.957.567/0001-65 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 968, II, DO CPC – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Verificada omissão quanto à restituição do depósito previsto no art. 968, II, do CPC diante da procedência do pleito rescisório, de rigor o saneamento do vício.

Não há falar em omissão ou contradição na condenação da parte Ré ao pagamento do ônus sucumbencial que atende tanto ao princípio da sucumbência quanto da causalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1006180-61.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ALDEBARAN BELONI MARTINI E APLINK IMOBILIÁRIA LTDA.

EMBARGADOS:

APLIK IMOBILIÁRIA LTDA. E
ALDEBARAN BELOLI MARTINI

Egrégia Turma:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por ALDEBARAN BELOLI MARTINI e por APLIK IMOBILIÁRIA LTDA. contra o acórdão de Id. 314133357 que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada pelo primeiro para rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 1001817-37.2021.8.11.0011.

ALDEBARAN BELOLI MARTINI, aduz, em síntese, omissão quanto à restituição do depósito prévio, nos termos do art. 974 do CPC, diante da procedência da rescisória.

Ausente contrarrazões.

APLIK IMOBILIÁRIA LTDA., em suas razões, aduz, em síntese, ocorrência de omissão e contradição quanto à sua condenação em custas e honorários diante da ausência de resistência à pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 319422372).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por ALDEBARAN BELONI MARTINI e por APLINK IMOBILIÁRIA LTDA. contra o acórdão de Id. 314133357 que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada pelo primeiro para rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 1001817-37.2021.8.11.0011.

Pois bem.

·

DOS EMBARGOS DE ALDEBARAN BELONI MARTINI

Alega o Embargante omissão quanto à restituição do depósito prévio diante da procedência do pleito rescisório.

Razão lhe assiste.

Com efeito, dispõe o art. 974,
caput
, do CPC que:

“
Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968
”.

Logo, sem delongas, diante da procedência do pedido, de rigor a devolução do depósito previsto no art. 968, II, do CPC ao Embargante.

·

DOS ACLARATÓRIOS DE APLINK IMOBILIÁRIA LTDA.

A seu turno, defende a Imobiliária Embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado diante de sua condenação em custas e honorários, a despeito da ausência de resistência à pretensão autoral.

Sem razão.

É cediço que, à luz do princípio da sucumbência, cabe à parte vencida arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No que se refere às Ações Rescisórias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pode ser afastada quando a parte demandada não opõe resistência à pretensão autoral e a causa decorre de erro do Poder Judiciário.

Na espécie, conquanto a Embargante não tenha apresentando resistência, não há falar em erro do Poder Judiciário como mote para o ajuizamento da ação, na medida em que a ação originária foi julgada em consonância com o conjunto fático-probatório disponibilizado ao Juízo.

Para além disso, é possível afirmar, à luz do princípio da causalidade, que foi a Embargante quem deu causa ao ajuizamento da presente via rescisória.

Isso porque, afastando-se do dever de cooperação processual, omitiu a Embargante nos autos da Ação de Usucapião a existência de termo de transferência do imóvel, vindo somente a fazê-lo quando da recusa em outorgar sua escritura, o que obrigou a parte Autora a ajuizar a Ação Rescisória para fins de anulação daquela sentença e a consideração da nova prova apresentada no novo julgamento, o que, igualmente, justifica sua condenação no ônus sucumbencial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por ALDEBARAN BELOLI MARTINI para autorizar a devolução do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Lado outro, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por APLIK IMOBILIÁRIA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026